Tribunal: TJDFT
Processo: 0000472-87.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crime de receptação, caso admitida a aquisição da res furtiva, mas negada a ciência da origem ilícita dos bens, inviável o reconhecimento da confissão espontânea. Precedentes do STJ.
2. Ainda que tivesse realmente havido a confissão, como alegado pela defesa, a pretensão de ver a pena-intermediária fixada em patamar inferior ao mínimo legal encontraria óbice no enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - a exemplo do registrado pelo juízo singular em relação à menoridade relativa.
3. Não se ignora o julgamento dos recursos especiais n. 2.057.181/SE, n. 1.869.764/MS e n. 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.